Tribunal: TJSP
Processo: 1028903-61.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Ação monitória - termo de confissão de dívida - ausência de assinatura no instrumento - pagamento de três parcelas que demonstra a aceitação tácita dos termos contratuais - observância dos arts. 700 e seguintes do CPC - documentos indispensáveis à propositura da ação - ausência de prova da quitação da dívida - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.